Tribunal: TJES
Processo: 5000453-55.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-55.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OLIMPIO PERIM JUNIOR
APELADO: FABIO ZANON DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
MANIFESTAÇÕES INJURIOSAS
.
INSCRIÇÃO DE OFENSAS NA FACHADA DA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS. VANDALIZAÇÃO DO IMÓVEL.
ILICITUDE DO ATO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DA LIDE
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
)
Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelos registros audiovisuais da dilapidação, bem como recibos, orçamentos e notas fiscais adunados.

2
)
A configuração do dano moral se dá pela ofensa à dignidade humana, consagrada no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal como um dos fundamentos de nosso Estado Democrático de Direito.

3
)
As irregularidades imputadas, bem como os termos pejorativos utilizados,

ofendem a honra dos apelados, direito personalíssimo integrante da dignidade humana, restando configurado o dano moral, o qual se encontra ínsito às manifestações injuriosas, decorrendo de sua gravidade e repercussão, revelando-se, por conseguinte, desnecessária a prova da dor, tristeza ou humilhação.

4
)
No arbitramento da indenização, considerar-se-ão as condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o seu montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor.

5
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, os recorridos ajuizaram a ação de origem objetivando a condenação de
Olimpio Perim Junior
ao pagamento de indenização, em razão dos danos materiais e morais advindos das condutas antissociais atribuídas ao recorrente, que, no período de aproximadamente três meses, teria caluniado e injuriado os apelados, proferido ameaças, perturbado o sossego e vandalizado o imóvel dos autores.

Os fatos delituosos estão sintetizados na denúncia ministerial (Id. 7476862) da seguinte maneira:

“No mês de outubro de 2022, na Rua Buganvile, nº 603, residencial do Bosque última casa da sua do Hospital Padre Máximo, Morro dos Marajás, nesta cidade,
OL
I
MPIO PERIM JÚNIOR perseguiu as vítimas LIGIA MARIA MULLER NOGUEIRA ZANON e FABIO ZANON DE SOUZA reiteradas vezes, quando ameaçou a integridade física e psicológica das vítimas, restringiu a capacidade de locomoção e Invadiu e perturbou a esfera de liberdade e privacidade ao ir em dias alternados ao domicílio das vítimas para empilhar objetos na porta da casa, impossibilitando a saída, bem como colocando objetos variados como pedaços de madeira, lixo, blocos de concretos, ferros fincados na garagem e pedaços de vidro e, ainda, pichando os muros e colando o portão com Super Bonder conforme imagens no CD- ROM a fls.29, Boletim Unificado a
fl
s. 03/04 e depoimentos a
fl
s. 05/08.

No dia 07 de outubro de 2022, ameaçou a integridade física e psicológica de Fábio, ao dizer ‘Você nem daqui é,
se fosse homem viria aqui para acertarmos as contas
’, e, no mesmo período, no dia 21 de outubro, ameaçou novamente a vítima, dizendo ‘
você invadiu a servidão!
V
ocê é ladrão; você nem é daqui! Vem aqui do lado de fora para gente resolver
’ conforme depoimento a fls. 06/09.

Olímpia ainda difamou Fábio ao pichar seu muro com os dizeres ‘
Médico Ladrão, invadiu a servidão
’,
bem como nas diversas vezes que o chamou de ladrão
.

As vítimas relatam que o denunciado reiteradamente vem perseguindo-as, o que criou um ambiente de medo que perturba a tranquilidade, liberdade e a privacidade da família de Ligia e Fabio”.

Ao ser interrogado pela autoridade policial,
o apelante confessou os fatos a ele atribuídos
, conforme emerge do auto de qualificação e interrogatório adunado (Id. 7476882):

“Comparece nesta delegacia regional para esclarecer os fatos narrados no BU em tela que, perguntado sobre seu direito constitucional de permanecer em silêncio o declarante informa que deseja prestar as declaração (sic); que, a pessoa do declarante conhece a pessoa de FABIO em decorrência da limpeza de um lote na localidade do Lavrinhas, bairro desta urbe que, segundo o declarante o mesmo levou um agrimensor para realizar a medida do terreno de um conhecido do declarante, a pessoa da ROGER ANGELO PAGOTTO, que; após realizar a medida percebeu que havia irregularidades no imóvel ao lado, pertencente a FABIO sendo que o mesmo está invadindo as servidões as quais pertencem ao município de Venda Nova do Imigrante, que; a pessoa de FABIO teria cercado sem autorização uma área de servidão, que; ainda segundo o declarante ocorre que a residência de FABIO esta invadindo cerca de 35 centímetros da área de servidão,
que, segundo o d
e
claran
t
e a pichação foi fe
ita
em c
ircunstância
anterior, que; o decl
ara
nte afirma que realmente atirou os materiais como táboas e ripas q
ue
estavam pr
óxi
mo dentro do terreno de FABIO, em um acesso de raiva, por
é
m a pessoa do declarante af
irm
a que não havia ninguém no quintal no momento em que
praticou
tal ato, que; se retrata de suas ações agiu de forma impulsiva devido as outras confusões que oco
rreram no
local
, como por exemplo a retirada dos marcos por parte de FABIO (...)”.

A teor dos artigos 212 a 214 do Código Civil, c/c artigos 389 a 395 do CPC, cuida-se de
confissão extrajudicial
, promovida mediante provocação da autoridade em procedimento de investigação, dotada de eficácia e
irrevogabilidade
.

Portanto, ainda que o recorrente tenha negado, em juízo, a prática dos fatos, a confissão extrajudicial sinaliza a autoria, de tal forma que deve ele ser responsabilizado pelas condutas imputadas.

Na hipótese, os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelos registros audiovisuais da dilapidação, bem como recibos, orçamentos e notas fiscais adunados.

À evidência, a configuração do dano moral se dá pela ofensa à dignidade humana, consagrada no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal como um dos fundamentos de nosso Estado Democrático de Direito.

Com efeito, a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos, incluindo-se entre eles os direitos à honra, ao nome, à dignidade, à intimidade, à privacidade, entre outros.

Nesse contexto, os incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal consagraram o princípio da reparação ao dano moral,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Acerca da configuração do dano moral, cumpre observar a lição de Sérgio Cavalieri Filho
1
:

À luz da Constituição vigente, podemos conceituar o
dano moral
por dois aspectos distintos. Em
sentido estrito
, dano moral é a
violação do direito à dignidade
. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem corolário do
direito à dignidade
que a Constituição inseriu em ser art. 5º, V e X, a plena reparação do dano moral. [...] Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas.[...]

No caso em apreço, o conjunto probatório denota que recorrente imputou adjetivos pejorativos aos apelados, vandalizou o patrimônio e perturbou o sossego dos moradores, diligenciando diuturnamente nas proximidades do imóvel, com intuito de impingir medo e criar ambiente de animosidade.

Nesse contexto, presumem-se verazes os fatos narrados no boletim de ocorrência (Id. 7476855), eis que confessados pelo recorrente em interrogatório policial.

Nessa ordem de ideias, resta evidenciada a propagação ostensiva de ofensas em desfavor dos autores/recorridos, mediante a utilização de termos pejorativos escritos na fachada da residência, para insultá-los e desabonar a imagem,

ofendendo-lhes a honra, direito personalíssimo integrante da dignidade humana, restando configurado o dano moral, o qual se encontra ínsito às manifestações injuriosas.

Decorrendo de sua gravidade e repercussão, revela-se, por conseguinte, desnecessária a prova da dor, tristeza ou humilhação, em razão da impossibilidade de tal demonstração pelos meios de prova tradicionais, o que ensejaria a irreparabilidade do dano moral.

Nesse sentido leciona Sérgio Cavalieri Filho
2
:

“Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe
in re ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa
, ipso facto
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti,
que decorre das regras da experiência comum.”

No mesmo sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. DANO MORAL.
A prova do fato que gerou lesão à reputação da pessoa jurídica é suficiente para a indenização do dano moral
, nada importando que daí tenha resultado, ou não, prejuízo patrimonial. Recurso especial conhecido e provido em parte.(REsp 169030/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 344)

Liberdade de informação e direito à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada: artigos 5º, X, e 220 da Constituição Federal. Plano constitucional. Art. 1º da Lei nº 5.250/67. Valor do dano moral.1. Está no plano constitucional decidir sobre o balanceamento entre o direito à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada, e à liberdade de informação, com a interpretação dos artigos 5º, X, e 220 da Constituição Federal. Tal questão, sem dúvida, é relevante neste trânsito da vida republicana e compete ao Supremo Tribunal Federal decidi-la.[...]3. Para os efeitos do art. 1º da Lei de Imprensa, o abuso, no plano infraconstitucional, está na falta de veracidade das afirmações veiculadas, capazes de gerar indignação, manchando a honra do ofendido. Neste feito, o Acórdão recorrido afastou as acusações formuladas do contexto do tema tratado nos artigos escritos pelo réu e identificou a ausência de veracidade das afirmações.
O interesse público, em nenhum momento, nos casos como o dos autos, pode autorizar a ofensa ao direito à honra, à dignidade, à vida privada, à intimidade da pessoa humana.
4. Recursos especiais não conhecidos.(REsp 439584/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2002, DJ 09/12/2002, p. 341)

Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - CALÚNIA - PREFEITO - NOTÍCIA DIVULGADA EM OUTDOOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA - AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO - APELAÇÃO PROVIDA.
1. - A necessidade de produção de provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do Juiz, em face das circunstâncias, assim, o julgamento antecipado da lide, de regra, não caracteriza cerceamento do direito de defesa. Agravo retido não provido. 2.
-
A garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento (Art. 5º, inciso IV), deve respeitar, entre outros direitos e garantias fundamentais protegidos, a honra das pessoas sob pena de indenização por dano moral (Art. 5º, incisos V e X). Não se po confundir liberdade de expressão com irresponsabilidade.
3. - Não se nega o direito dos dirigentes de Sindicado de Servidores municipais mostrarem-se revoltados com as promessas não cumpridas por este ou àquele candidato eleito, em especial, das que digam respeito diretamente às supostas melhorias que seriam implementadas em favor de seus integrantes. 4. -

Todavia, a demonstração de revolta e descontentamento com as pessoas eleitas para os cargos públicos eletivos deve ser feita sempre com a preocupação de não lhes ofender a imagem, a honra e a dignidade, eis que não se admite que qualquer descontentamento seja desrespeitoso e jocoso, imputando-se ao criticado a pecha de mentiroso de forma tal que a conduta extrapole o direito de liberdade de manifestação e atinja a honra subjetiva de quem é criticado.
6. - Por vezes a injúria velada, como no caso em que além das expressões escritas foram usadas os símbolos, enigma e caricatura, é pior que a explícita, máxime quando expõe a vítima ao escárnio público. 7. -
Provada a ofensa à reputação, à honra ou à dignidade da vítima, é devida a verba ressarcitória do dano moral puro, sendo desnecessária a prova do prejuízo, mas apenas da existência do fato capaz de gerar o constrangimento.
8. - Sobrevindo em razão da ação dos dirigentes do apelado pertubações nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos do apelante, compensa-se-o, levando-lhe, senão na mesma quantidade, pelo menos na qualidade, bens outros, também ideais, também subjetivos, capazes de neutralizar ou minimiza, nele, a mágoa ou a dor sofrida. 9. - Apelação conhecida e provida por maioria. (TJES, Classe: Apelação Civel, 67050008100, Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2010, Data da Publicação no Diário: 09/12/2010)

Desse modo, delineados os contornos do dano moral, cumpre fixar o
quantum
, consignando-se quantia razoável, isto é, capaz de reparar o dano sofrido, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito dos ofendidos.

Acerca da fixação do valor indenizatório a ser pago a título de dano moral, confiram-se os precedentes desta Corte Estadual:

1) Nos termos do art. 944 do CC, o direito à indenização deve ser medido pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que, não obstante o alto grau de subjetividade que envolve a matéria,
a fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido
. 2) Orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. 3) O quantum fixado na r. sentença não se coaduna com a natureza e extensão do dano experimentado pela vítima (parcial, permanente e irreversível), porquanto constatada 30% de debilidade permanente do membro inferior, devendo ser elevado para R$ 20.000,00. 4) Recurso provido. Honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação. (TJES, Apelação Cível Número: 0002535-06.2019.8.08.0011, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006671-52.2020.8.08.0030 APELANTE: GISLANE GONÇALVES LOUREIRO APELADA: MIDEA DO BRASIL – AR CONDICIONADO – S.A. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ELETRODOMÉSTICO – VÍCIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral,
deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
. [...] (TJES, Apelação Cível Número: 0006671-52.2020.8.08.0030, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CANCELAMENTO CONTRATUAL INDEVIDO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso X, normatizou, de forma expressa, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. II.
A determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima
. III. No caso dos autos, a apelante, em adiantado estado gravídico e tendo realizado todo o acompanhamento pré-natal pelo plano de saúde, já em trabalho de parto, após viagem intermunicipal, foi surpreendida, no balcão do hospital, com a recusa da cobertura pela operadora do Plano de Saúde, em flagrante descumprimento contratual, das normativas da ANS, da legislação consumerista e de decisão judicial da qual já havia sido intimada por Oficial de Justiça, gerando forte angústia e enorme aflição à consumidora. IV. A negativa de cobertura foi abusiva e extrapolou o mero dissabor, atingindo a dignidade da consumidora, caracterizando a existência de dano moral indenizável. Considerando as peculiaridades do caso concreto, e, especialmente, ao necessário caráter pedagógico da indenização, com especial ênfase na notória negligência e precariedade do atendimento dispensado à consumidora, e sem descurar da capacidade econômica de grande monta da fornecedora, tampouco das condições de vida da autora, majora-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). V. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível Número: 0005842-25.2017.8.08.0047, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/02/2023)

No arbitramento da indenização, considerar-se-ão as condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o seu montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor.

Sob esse prisma, considerando sobretudo a condição socioeconômica do ofensor e dos ofendidos, a culpabilidade do agente e a reiteração das condutas ilícitas, não se verifica desproporcionalidade na fixação do
quantum
em R$ 8.000,00 para cada um dos recorridos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
.

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed.. São Paulo: Atlas, 2010. p. 82-83.

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed.. São Paulo: Atlas, 2010. p. 90.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria